Tribunal: TJPA
Processo: 0001383-55.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001383-19.2010.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: RIVALDO ALESSANDRO GOMES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL
. IPVA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA DECRETAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 25 E 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DIFICULDADES

DO MECANISMO JUDICIÁRIO. RESP 1.102.431/RJ (TEMA 179). SÚMULA N.º 106/STJ SENTENÇA NULA. PRECEDENTES STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. POR UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

2- A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei nº 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos.

3- Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ).

4- O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. nº 1.340.553/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

5- O representante da Fazenda Pública Municipal, em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80. Resp. 1268324/PA, Tema 508, julgado sob rito dos Recursos Repetitivos.

6-
A ausência de intimação pessoal da exequente, na forma estabelecida no artigo 25 da Lei n. 6.830/80 – LEF, para dar prosseguimento no feito, impediu a inauguração do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo lapso quinquenal prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF.

7- Incidência da Súmula 106 do STJ, que dispõe:
“ Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência ”.

8. Descaracterizada a inércia da Fazenda Pública. Inobservância às regras estabelecidas pelos artigos 25 e 40, § 4º da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), imprescindíveis para a decretação da prescrição intercorrente. Divergência da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos. Violação ao princípio do contraditório. Erro de procedimento que implica na nulidade da sentença e retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento da ação executiva.

9-
Apelação Conhecida e Provida. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 (cinco) a 12 (doze) de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

contra
RIVALDO ALESSANDRO GOMES LIMA
,
em razão de

sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara de Fazenda da Comarca de Castanhal, que extinguiu a
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Proc. n
.°
0001383-19.2010.8.14.0015
),
pela
ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário objeto da lide.

A decisão recorrida tem a seguinte parte dispositiva
(
Id. 2290312
):

(...)

o exposto, DECLARO a prescrição intercorrente. Em consequência, extingo o processo, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, não há necessidade de intimação do(a) executado(a), uma vez que não foi citado(a), razão pela qual os autos deverão ser encaminhados imediatamente ao TJE/PA. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. C.
...)

Em razões recursais (
Id. 2290314),
o apelante aduz que
não teria
ocorrido a prescrição intercorrente,

diante do
descumprimento das regras contidas
nos artigos 25 no
e
40, §4º da Lei de Execução Fiscal, pois o Juízo de origem não poderia tê-la decretado de ofício, sem antes determinar o

arquivamento do feito e intimar a Fazenda Pública.

Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo para reformar integralmente a decisão recorrida.

Não foram oferecidas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se houve a
prescrição
intercorrente
do
crédito tributário exequendo.

DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“ Súmula n. 314/STJ : Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
(...).

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo
ex lege
.

Impende registrar, ainda, que o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação,
desde que a Fazenda Pública seja devidamente

intimada.
É o que dispõe o parágrafo único do artigo 25 da LEF:

Art. 25
- Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante

judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

(...)

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no
dispositivo legal supra
, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda,
inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

No caso concreto, a
ação executiva
foi ajuizada tempestivamente em
05/03/2010 (Id. 2290308 - Pág. 1)

para cobrança de crédito tributário oriundo de IPVA, inscrito em Dívida Ativa, atualizado em 01/12/2008 (Id. 2290303 - Pág. 3).

Frustrada a citação ante a não localização do executado (d.
2290304 - Pág. 7), foi dada ciência à exequente em
30/04/2010 (Id.

2290304 - Pág. 8) que, em 14/07/2010, peticionou nos autos, requerendo a citação por edital, bem como, indicou veículo em nome do executado, para fins de penhora (
Id 2290304 - Pág. 10/12
)
.
Em seguida, o Juízo a quo deferiu a citação por meio edital, diligência que foi efetivada em 01/03/2011 (Id. 2290304 - Pág. 17/19), tendo transcorrido o prazo sem qualquer manifestação

(Id.
2290306 - Pág. 1).

Em decisão exarada em 10/01/2012, o magistrado de origem deferiu a penhora do bem indicado à Id 2290304 - Pág. 10/12 e, determinou a intimação da Defensoria Pública para nomeação de curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.
(Id.
2290306 - Pág. 2). Em 08/03/2012, o automóvel foi restringido para transferência através do Renajud (Id. 2290306 - Pág. 5), tendo a Fazenda Pública tomado ciência em 16/01/2015, através de vistas dos autos (Id. 2290306 - Pág. 6) e, protocolado petição em 07/04/2015, na qual atualizou o valor da dívida e requereu o prosseguimento do feito (Id. 2290308 - Pág. 1), reiterando o pedido em 08/10/2015 (Id. 2290308 - Pág. 09/10).

Frustrada a tentativa de penhora on line (Id. 2290308 - Pág. 16/17), após ter sido intimada no dia 11/11/2016 (Id.

2290308 - Pág. 17), a exequente se manifestou nos autos 16/01/2017, requerendo diligências via Infojud (Id. 2290308 - Pág. 18). O pedido foi indeferido, através de decisão prolatada em 05/06/2017, ocasião em que a ação executiva foi suspensa ( Id. 2290310 - Pág. 2).

No dia 09/01/2018, a exequente requereu novas diligências (Id 2290310 - Pág. 4), o que foi indeferido (Id.
2290310 - Pág. 6).
Em 07/06/2019, a
Secretaria fez os
autos foram conclusos ao magistrado (Id.
2290310 - Pág. 7)
e, no dia 18/06/2019, foi proferida a sentença
de extinção do feito executivo, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário
exequendo, pelo decurso do prazo
quinquenal (Id. 2290310 - Pág. 8).

Verifica-se que o magistrado de origem não observou as regras estabelecidas nos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista que descumpriu com o dever de esperar o transcurso do

prazo quinquenal prescricional, bem como, deixou de intimar pessoalmente a exequente antes de decretar a prescrição intercorrente, divergindo da sistemática estabelecida para a contagem do prazo prescricional definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, mais especificamente à tese prevista no item 4.2, senão vejamos:

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; (...).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Sobre a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, leciona o professor Leonardo Carneiro da Cunha:

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo.
Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441). (Grifo nosso).

Neste sentido, acerca da necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para a ocorrência da prescrição intercorrente, o STJ possui tese firmada no julgamento do REsp 1.268.324/PA – TEMA – 508, pela sistemática dos recursos repetitivos, a conferir:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1.
O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (Resp. 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012). (Grifo nosso).

Assim, em respeito ao princípio do contraditório, antes de o magistrado reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum eventual fato impeditivo à incidência da prescrição.

Outrossim, o Ente Fazendário, que ajuizou a ação em tempo hábil e diligenciou para impulsionar o feito, não pode ser responsabilizado pelas dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais, uma vez que a paralisação do feito foi ocasionada por motivos alheios à sua conduta, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, que assim dispõe:

“ Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou tal entendimento, quando do julgamento do REsp 1.102.431/RJ (Tema 179), firmando a tese de impossibilidade de decretação de prescrição intercorrente nos casos de demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇAO FISCAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. PARALISAÇAO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 2.
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008 (...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. (...).4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ. 5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1º.2.2010.

(Grifo nosso).

Logo, descaracterizada a inércia da Fazenda Pública e constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, a nulidade da sentença é medida que se impõe, com a continuidade regular do processo executório.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação.
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, bem como, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para a continuidade do processo executório.

É o voto.

PRIC.

Belém, 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2020